Tribunal: TJMT
Processo: 0003799-42.2017.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003799-42.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO MAINARDI - CPF: 437.613.568-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO - CPF: 284.753.968-95 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR - CPF: 385.602.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL KATER SERAFIM - CPF: 373.775.948-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SERAFIM JUNIOR - CPF: 368.479.838-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

2- Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/apelante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

3- S
egundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003799-42.2017.8.11.0012

APELANTE: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 0003799-42.2017.8.11.0012, código 92070, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condeno a parte embargante nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”
(id. 167041751).

O apelante alega, preliminarmente, que “
os 5 (cinco) embargos de terceiros, distribuídos em apenso a Execução n.o 0003942-65.2016.8.11.001, existem entres eles, comunhão de diretos, uma vez que, todos discutem a propriedade dos grãos arrestados na execução em apenso e assim, a decisão proferida em um embargo de terceiro, interfere diretamente nos outros.
”.

Argumenta que
“foi proferida isoladamente sentença nos embargos n.o 0003969-14.2017.8.11.0012 – MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA, julgando procedentes, determinando que a totalidade dos grãos arrestados, ou seja, 32.500 sacas de soja, sejam devolvidas MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA, prejudicando diretamente o direito da litisconsorte Apelante / LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., o que não pode permanecer, uma vez que, a sentença naqueles autos é NULA.
”.

No mérito, discorre que
“os grãos arrestados são da safra 2016/2017 enquanto o penhor do Apelado é da safra 2015/2016; Segundo porque os grãos foram arrestados dentro de um armazém onde estão depositados grãos de uma diversidade de produtores contrariando duas certidões do Sr. Oficial de Justiça que certificou que naquele armazém não existia grãos de propriedade dos Executados e nem mesmo da Terceira pessoa estranha a lide – Lucimar Menegheti (naquela data). Parece estranho, no entanto foi o que aconteceu.”.

Afirma que
“é proprietária de 11.000 sacas depositadas pelo Sr. Claudimar, 4.265 sacas do saldo depositado por Volmir e 2.940 sacas depositadas pelo Sr. Marcio, totalizando 18.205 (dezoito mil duzentos e cinco) sacas de soja de 60kg cada, depositadas no Armazém Aliança, sob termo de fiel depositário. Os termos de fiel depositário juntados nos autos são provas robustas de que a Apelante tem grãos depositados no Armazém Aliança Ltda e que neste momento está sendo privada do seu crédito”.

Defende que
“É incontroverso que sentença recorrida não analisou o mérito dos Embargos de Terceiros da Apelante, existem provas robustas nos autos de que partes dos grãos arrestados, são de propriedade da Apelante, o Armazém Aliança é fiel depositários dos grãos que foram arrestados em sua dependência, ou seja, os grãos da Apelante estavam sob sua guarda no momento do arresto indevido.”.

Sobre os honorários, sustenta que
“a oposição de Embargos de Terceiro não decorreu por culpa da Apelante, portanto, ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, aquele de que causa à instauração do processo, ou a incidente processual, deve arcar com os encargos daí, decorrentes, ou seja, as custas processuais e os honorários advocatícios.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os Embargos de Terceiro e afastar o pagamento dos honorários sucumbenciais (ID. 167041758).

O apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 167041764).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 0003799-42.2017.8.11.0012, código 92070, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condeno a parte embargante nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”
(id. 167041751).

Trata-se de ação de Embargos de Terceiro opostos por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP, ora apelante, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDIITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

A apelante promoveu o presente embargo afirmando ser detentor de 18.205 (dezoito mil e duzentos e cinco) sacas de grão de soja de 60kg cada uma, devendo ser determinado a suspensão dos arresto destes grãos retirados do Armazém Aliança.

Declara ser o legítimo proprietário da quantidade da soja arrestada e apontada, trazendo aos autos, documentos de instrumento particulares de contrato de compra e venda dos grãos.

Pugnou pela procedência dos embargos de terceiro, a fim de reconhecer sua propriedade sobre a safra mencionada, após a defesa, sobreveio sentença julgando improcedente.

Assim, insurge-se o embargante, ora apelante, contra esta decisão, cujas razões passou a apreciar.

Pois bem.

A sentença proferida (id. 1567041751), reconheceu o Sr. Marcilio Vicente e Pinto LTDA (Autos Embargos de Terceiro no 3969-14.2017.811.0012) como proprietário das sacas, assim aduzindo:

“[...] Em que pese a fundamentação apresentada no presente feito, nos autos dos Embargos de Terceiro no 3969-14.2017.811.0012, este juízo entendeu que Marcilio Vicente e Pinto Ltda é o legítimo possuidor/proprietário das 32.500 sacas de soja arrestadas nos autos da execução de no 3942-65.2016.8.11.0012.

A propósito, transcrevo a fundamentação da decisão (ID 106045499, Embargos de Terceiro no 3969-14.2017):

“(...) Nos exatos autos da execução mencionada, constatou-se, inicialmente, o arresto parcial de cerca de 500 sacas do produto e, logo após, noticiado que o montante de 32.500 sacas de soja – oriundas do Armazém Aliança estava direcionada para o pagamento das CPR’s 043/044 de 2016, tendo como beneficiário a empresa Fronriosi e Assmann LTDA (Agropantanal). Ainda a respeito das certidões exaradas pelos Srs. Oficiais de Justiça, quando a informação acerca do cumprimento do arresto, ocasião em que os trabalhos se iniciaram no dia 06/06/2017 e foram concluídos somente no dia 09/06/2017, sendo tal montante transportando para o Armazém Cerenge LTDA, somente na data de 12/06/2017, consoante certidão de fl.40. No que tange as cédulas de produto rural - CPR’s 043/2016 e 044/2016, ambas foram emitidas por Pedro Augusto Menegheti, Alessandro Mainardi e Lucimara Menegheti, tendo como beneficiário Franciosi & Assamann LTDA – como bem asseverou a parte embargante em sua exordial. No caso, ambas cédulas rurais são decorrentes da safra 2016/2017, na quantidade respectiva de 2.314.140, 00 kg e 1.569.600,00 kg de soja, com parte de formação da lavoura oriunda da Fazenda Santa Luzia (fls.43/49 e fls.50/56). Pois bem. Dito isto, verifica-se que as notas fiscais colacionadas aos autos (fls.57/67) e emitidas por Lucimara Menegheti, correspondem a quantidade e local de produção da lavoura, tendo como destinatário - Marcílio Vicente e Pinto LTDA.

(fls. 57/). Não obstante, a relação de romaneios de entrada datada de 09/06/2017 coincide ainda com o término do processo de arresto do produto armazenado, cuja safra 2016/2017, corresponde àquelas indicadas nas respectivas CPR’s, bem como da certidão dos Srs. Oficiais de Justiça. O contrato de compra e venda de grãos correspondente a safra de 2016/2017, apresentou anuência com autorização da parte vendedora para transferência do montante devido, realizada pela parte embargante, conforme transferências bancárias indicadas às fls.95/99/102. Indubitavelmente, consta dos autos a origem do produto, bem como a quantidade de grãos contratada e arrestada, depositados inicialmente junto a empresa embargante em período iminente ao arresto efetuado nos autos da execução indicada. Posto isto, em que pese a legislação

vigente viabilize o desfazimento e/ou inibição de atos constritivos sobre bens que supostamente sejam de propriedade de terceiros reconhecida judicialmente, nos termos do art.674, do CPC, o que se extrai dos autos da execução principal é a ocorrência da venda do produto soja arrestado, mediante depósito judicial até ulterior julgamento de embargos de terceiros – de modo que apresenta-se pertinente que a parte embargante promova os meios pertinentes atrelados ao levantamento do respectivo valor naqueles autos. (...)” (grifei).

Portanto, a improcedência dos presentes embargos de terceiro é medida de rigor, mormente porque reconhecida a posse dos grãos de soja arrestados em favor de Marcilio Vicente e Pinto Ltda. [...]”

Analisando os autos e os demais conexos, em conluio com a documentação, entendo que o embargante, ora apelante, não assiste razão. Pois:

A Cédula de Crédito Rural foi criada pela Lei 8.929/1994 para estimular o financiamento privado da atividade rural, tendo em vista o
"exaurimento da capacidade do estado brasileiro de financiar as atividades rurais"
(cf. FÁBIO ULHOA COLEHO, Curso de Direito Comercial [livro eletrônico]. vol. 1: direito de empresa. 1.a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, cap. 15, item 4.2, 2016).

Em regra, trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta.

Por essa razão, a falta de pagamento antecipado pelo produto descrito na CPR não enseja desvio de finalidade, notadamente porque a Lei 8.929/94 não vinculou esse título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural, como se deu no Decreto-Lei 167/1967.

Wellington Pacheco Barros, em obra doutrinária específica sobre o tema, explica que
"a CPR surgiu com o objetivo de promover o crédito rural através da captação de recursos privados, mas extrapolou esse objetivo, uma vez que a Lei 8.929/1994 não condicionou a emissão da CPR à concessão de crédito ao produtor rural, criando assim um título de crédito não causal".

E acrescenta:

"A Cédula de Produto Rural instrumentaliza um compromisso de entrega futura de produtos rurais, permitida a sua liquidação financeira. De qualquer forma, numa ou noutra situação, o emitente assume uma obrigação unilateral. Isso porque, é de se reconhecer que a Lei no 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona que esta entrega seja a contraprestação de uma venda anterior, como equivocadamente se tem sustentado. Talvez fundada na origem do título, que foi o de suprimento de mais crédito para o produtor rural, a verdade é que o título suplantou essa ideia originária. A sustentação de vinculação a uma venda pretérita manifestada pela doutrina, especialmente a econômica, não tem lastro de juridicidade. Assim é bom que se afirme de forma enfática: não existe qualquer vinculação específica - venda de produtos rurais - da CPR com um negocio jurídico anterior. Objeto criado se desgarrou da ideia de seu criador". (BARROS, Wellington Pacheco. in Estudos avançados sobre a Cédula de Produto Rural - CPR. Campo Grande: Contemplar, 2013, p. 63/64) (sem destaques no original).

Com efeito, é sabido que a Cédula de Produto Rural Financeira contém, além das características típicas do título de crédito (formalidade, literalidade e autonomia), outras específicas, quais sejam: (i) trata-se de instrumento de venda a termo, no qual o emitente recebe o valor da venda à vista, parceladamente ou após a entrega do produto, e fica com o compromisso da entrega do produto vendido na quantidade, qualidade, local e data estipulada ou o pagamento do produto agrícola previamente combinado, (ii) é válida pela especificação do produto e quantidade declarada, e (iii) pode ser negociada como ativo financeiro, enquanto não estiver vencida.

Essa é a inteligência do art. 42-A da Lei 8.929/94.

Acerca do recebimento do preço da venda pelo produtor rural, a ministra do STJ Nancy Andrighi destacou no REsp 1023083 que a Cédula de Produto Rural exerce duplo papel no agronegócio: pode funcionar como financiamento agrícola ou como securitização, reduzindo, para o produtor, os riscos de flutuações de preços na época da colheita.

De acordo com o voto condutor do REsp 1023083,
“não é possível, tampouco conveniente, restringir a utilidade da CPR à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia. Se a CPR pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, não há motivos para, à míngua de disposições legais que o imponham, restringir a sua aplicação”.

Ademais, o artigo 18 da Lei n. 8.929/94 prescreve:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

E, quanto ao cumprimento parcial da obrigação, o artigo 4o da mesma lei dispõe:

“Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.”

Portanto, diante do descumprimento contratual, não há de se falar em vinculação de uma CPR à outra safra, que já esteja garantido à outro, devendo a questão ser resolvida por meio de execução, e não em preferência de registro.

In casu
, a apelante aduz que 18.205 (dezoito mil e duzentos e cinco) sacas de soja de 60kg (cada), são de sua propriedade e foram indevidamente arrestadas junto ao Armazém Aliança.

No entanto, como bem asseverado pelo juízo singular foi reconhecida como real proprietário das sacas de soja o terceiro, Marcilio Vicente e Pinto LTDA, o qual foi confirmado por acórdão nos autos da Apelação Cível no 0003969-14.2017.8.11.0012, de minha relatoria, que em síntese, assim decidiu:

Ficou demonstrado que a CPR da Cooperativa de crédito de Livre Admissão de Associados Araguia e Xingu – Sicredi Araxingu, é mais antiga que a do terceiro, Marcilio, de modo a culminar em sua preferência, nos moldes da Lei n. 8.929/94.

Isso porque, o crédito do banco é concernente à safra 2015/2016 da Fazenda Aruana, enquanto a safra do Marcilio é de 2016/2017 oriunda da Fazenda Santa Luzia, razão pela qual não persiste e possibilidade da transferência da garantia estabelecida de uma para outra CPR.

Sendo assim, não prosperam os argumentos lançados pelo apelante nestes autos, haja vista que ficou demasiadamente demonstrado que as sacas de soja, indevidamente penhorados em favor do banco, pertencem unicamente a Marcilio Vicente e Pinto LTDA, conforme demonstrado nos autos do Embargos de Terceiro no 0003969-14.2017.8.11.0012.

Logo, mantem-se inalterada a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023